Tribunal: STF
Processo: Rcl 74613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Mrs Logística S/A, em 10.12.2024, contra a seguinte decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010603-89.2015.5.03.0005, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Súmula Vinculante n. 10:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. Evidenciado que os serviços terceirizados estão ligados à atividade fim do tomador dos serviços, resta desvirtuada a relação havida entre as empresas, conforme previsto no art. 9º CLT. Nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, incisos I e III, do TST, a intermediação de mão de obra para prestação de serviços da atividade fim é ilícita, formando-se vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços.



    (...) Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante para: a) declarar a ilicitude da terceirização de serviços perpetrada entre a Reclamada e a empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; b) reconhecer o vínculo de emprego do Reclamante diretamente com a Reclamada, MRS Logística, no interregno de 26.09.2011 a 08.04.2012 (véspera da admissão do Autor como empregado da Ré); c) condenar a Reclamada a proceder à anotação do contrato de trabalho na CTPS da Reclamante” (grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos. O processo retornou ao juízo de primeira instância que sentenciou nos seguintes termos:



    “(...) julgo PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos da inicial para condenar a ré, nos termos da fundamentação retro, parte integrante deste decisum, nas seguintes obrigações, que se somam à condenação definida em segunda instância:



    a) pagamento de diferenças salariais existentes entre o salário do reclamante e o salário do paradigma Genival Batista de Oliveira, excluídas as vantagens pessoais (conforme definição jurídica da parcela, e não com base no nomen iuris dado pela ré), durante todo o período contratual, observadas as datas de admissão e dispensa do modelo e do reclamante (conforme reconhecido) e vedada a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88), apurados ainda os reflexos sobre aviso-prévio, férias + 1/3, 13º salários, PLR e FGTS + 40% (observado o entendimento inserto nas Súmulas 63, 305 e na OJ/SDI-1 195, todas do TST). Ainda: condeno a reclamada na obrigação de fazer consistente na anotação da CTPS do reclamante, para fazer constar o vínculo empregatício reconhecido, com utilização das mesmas informações trazidas na anotação firmada pela empresa terceirizada (conf. fl. 76), obviamente com exceção das informações atinentes à identificação da reclamada como empregadora. A anotação deverá ser feita até o prazo fixado, após a intimação específica para tal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$ 3.000,00 (cf. art. 652, ‘d’, da CLT). Não deverá haver qualquer menção a esta decisão”.



    Foram opostos embargos de declaração, acolhidos “para incluir na condenação os reflexos de diferenças salariais sobre horas extras pagas no curso do contrato de trabalho”.



    Interpôs recurso ordinário decidido nos seguintes termos:



    “EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. Em relação à equiparação salarial, cabe ao Empregado a comprovação do fato gerador de seu direito, a identidade de funções. Ao Empregador incumbe o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da equiparação salarial, quais sejam: a existência de diferença de produtividade, diferença de perfeição técnica, tempo de serviço do paradigma superior a dois anos na função e a existência de quadro de carreira homologado no Ministério do Trabalho, consoante a redação do art. 461 da CLT, vigente à época do contrato de trabalho havido entre as partes”.



    Interpôs recurso de revista parcialmente recebido “por violação do art. 5º, inciso II da CR”. Opôs embargos de declaração rejeitados e agravo de instrumento “conheço do recurso de revista apenas quanto ao tema índice de correção monetária, por violação do art. 5º, II, da Constituição e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial, acrescido dos juros legais (TR) previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991 e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (que engloba juros de mora e correção monetária), observando-se a validade dos valores eventualmente já pagos, independentemente do índice aplicado”.



    Foi interposto agravo regimental pendente de julgamento até a presente data.



    2. A reclamante alega tratar-se na “origem na ação trabalhista proposta por Thales Lopes Ferreira, ferroviário. Na referida ação (Proc. nº 0010603-89.2015.5.03.0005), o mecânico de empresa prestadora de serviços, que realizava serviços de manutenção em trens e locomotivas da ora reclamante, pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a Tomadora de Serviços. O TRT reformou a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, declarando a nulidade do contrato de terceirização celebrado e, por consequência, reconheceu o vínculo empregatício. Ao assim fazer, naturalmente, reconhecia sua própria competência para julgar a matéria” (fl. 4).



    Sustenta a “reforma da decisão reclamada, pois contraria o entendimento deste E. STF no julgamento da ADPF nº 324, quanto a licitude, em abstrato, do contrato civil e comercial de terceirização, bem como a competência da Justiça Comum para analisar, em concreto, qualquer razão de nulidade no referido contrato” (fl. 5). 



    Requer o “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010603-89.2015.5.03.0005, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 16).



    Pede “d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum; e) Sucessivamente, a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 8ª Turma do TRT da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0010603-89.2015.5.03.0005, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fls. 46-47).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Súmula Vinculante n. 10.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante tomadora de serviços, em razão de considerar ilícita a terceirização.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora